Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739351-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BALTASAR ANTONIO DE PAULO JUNIOR 61073172104, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BALTASAR ANTONIO DE PAULO JUNIOR 61073172104 D E S P A C H O O apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresenta petição (ID 31839880) em que alega quitação do débito e junta comprovante de pagamento da quantia de R$ 8.416,37 (oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos). Requer a extinção do feito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil - CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte adversa (BALTASAR ANTONIO DE PAULO JUNIOR) também apresentou recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Como o acórdão de ID 30122738 não transitou em julgado, ainda é possível a interposição de recurso. Assim, o valor do débito não foi estabelecido de forma definitiva. Além do mais, não há execução em curso, pois sequer foi iniciado o cumprimento de sentença. Logo, não é possível a extinção do processo com base no art. 924 do CPC. Portanto, nada a prover quanto à petição apresentada. À Secretaria para certificar, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator